Tribunal: TJES
Processo: 5017143-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E HABITACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESISTÊNCIA DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CADASTRO MUNICIPAL. POLÍTICA PÚBLICA DE MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de reintegração de posse formulado pelo Município de Castelo, determinando a desocupação de unidade habitacional integrante do programa social municipal. Os recorrentes alegaram que passaram a possuir o imóvel após a desistência da beneficiária originária, sustentando sua condição de vulnerabilidade social e a necessidade de moradia, destacando que possuem filhos que merecem cuidados especiais. O ente municipal argumenta que a distribuição das unidades deve seguir o cadastro oficial de famílias em situação de necessidade e que a desistência de um contemplado não autoriza a ocupação do imóvel por terceiros não autorizados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação irregular de imóvel integrante do programa habitacional municipal pode ser convalidada em razão da vulnerabilidade social dos ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve observar rigorosamente o cadastro de beneficiários em programa.

4.

A ocupação irregular de imóveis destinada a programas sociais compromete a política pública habitacional.

5.

A desistência do beneficiário originário não autoriza a ocupação do imóvel por terceiro, ao alvedrio da chancela da Administração municipal.

6.

A fragilidade financeira dos recorrentes, embora sensível, não pode ser utilizada como justificativa para desrespeitar a ordem de prioridade estabelecida no cadastro das famílias realizado pelo ente municipal.

7.

A reintegração de posse deve ser preferencialmente realizada com acompanhamento de profissionais da assistência social, garantindo medidas para minimizar o impacto da desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ocupação irregular de imóvel integrante do programa habitacional municipal não pode ser convalidada sob fundamento de vulnerabilidade social do ocupante, devendo ser observada a ordem de prioridade do cadastro de beneficiários.

2.

A desistência do beneficiário originário não autoriza a transmissão do imóvel a terceiros sem nova análise da Administração Pública, sob pena de desvirtuamento da política pública habitacional.

3.

A reintegração de posse de imóvel ocupado irregularmente deve ser realizada com acompanhamento de profissionais da assistência social, garantindo alternativas de acolhimento e evitando o uso desnecessário da força.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017143-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA CORREIA DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E HABITACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DESISTÊNCIA DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CADASTRO MUNICIPAL. POLÍTICA PÚBLICA DE MORADIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de reintegração de posse formulado pelo Município de Castelo, determinando a desocupação de unidade habitacional integrante do programa social municipal. Os recorrentes alegaram que passaram a possuir o imóvel após a desistência da beneficiária originária, sustentando sua condição de vulnerabilidade social e a necessidade de moradia, destacando que possuem filhos que merecem cuidados especiais. O ente municipal argumenta que a distribuição das unidades deve seguir o cadastro oficial de famílias em situação de necessidade e que a desistência de um contemplado não autoriza a ocupação do imóvel por terceiros não autorizados pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação irregular de imóvel integrante do programa habitacional municipal pode ser convalidada em razão da vulnerabilidade social dos ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve observar rigorosamente o cadastro de beneficiários em programa.

4.

A ocupação irregular de imóveis destinada a programas sociais compromete a política pública habitacional.

5.

A desistência do beneficiário originário não autoriza a ocupação do imóvel por terceiro, ao alvedrio da chancela da Administração municipal.

6.

A fragilidade financeira dos recorrentes, embora sensível, não pode ser utilizada como justificativa para desrespeitar a ordem de prioridade estabelecida no cadastro das famílias realizado pelo ente municipal.

7.

A reintegração de posse deve ser preferencialmente realizada com acompanhamento de profissionais da assistência social, garantindo medidas para minimizar o impacto da desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ocupação irregular de imóvel integrante do programa habitacional municipal não pode ser convalidada sob fundamento de vulnerabilidade social do ocupante, devendo ser observada a ordem de prioridade do cadastro de beneficiários.

2.

A desistência do beneficiário originário não autoriza a transmissão do imóvel a terceiros sem nova análise da Administração Pública, sob pena de desvirtuamento da política pública habitacional.

3.

A reintegração de posse de imóvel ocupado irregularmente deve ser realizada com acompanhamento de profissionais da assistência social, garantindo alternativas de acolhimento e evitando o uso desnecessário da força.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na instância singela que deferiu o pleito de reintegração de posse formulado pelo Município de Castelo.

Em resumo, os recorrentes sustentam que passaram a ocupar o imóvel objeto de discussão (casa 02, lote 30, Conjunto Habitacional Cava Roxa), que seria uma unidade popular construída pelo ente municipal para famílias de baixa renda, em razão da desistência da antiga moradora, que havia sido contemplada com o bem. Registram que possuem filhos que carecem de cuidados especiais e não possuem outro local para residir.

O ente municipal, por sua vez, aponta que as unidades habitacionais devem obedecer o cadastro de famílias realizado previamente junto aos órgãos de assistência municipais e que a desistência de algum munícipe contemplado não lhe permite doar o imóvel a qualquer pessoa.

Pois bem.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito suspensivo para melhor analisar o caso e aguardar a manifestação do Município de Castelo.

Neste momento, com a formação do contraditório recursal, não tenho dúvidas em chancelar o entendimento externado pelo magistrado a quo.

E assim digo, porque a situação em tela vai de encontro à legitimidade da política habitacional promovida pelo Município de Castelo.

Decerto que a escassez de renda de considerável parcela da população brasileira expõe uma situação de extrema vulnerabilidade social, mormente quando se faz um recorte em âmbito municipal e de cidade interiorana. E essa condição, dentre suas tantas vertentes, reflete primordialmente em elementos básicos para se viver, para a concretização da mínima dignidade, como é o caso da moradia.

Por tal razão é que políticas públicas voltadas a construção de unidades habitacionais são de extrema importância para democratizar o acesso dos brasileiros inseridos nas faixas de baixa renda ou extrema pobreza a uma condição de vida mais próxima dos postulados que norteiam uma nação

democrática.

E nesse jaez, o rigor na observância dos estudos assistenciais acerca das famílias em condição de vulnerabilidade assumem extrema importância, pois dessa forma a Administração, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, terá condições de entender a realidade populacional e promover políticas como a que ora se discute.

Por tal razão é que, embora possa parecer contraditório, entendo que a permanência dos recorrentes no imóvel em comento tem o condão de malversar a política pública em comento.

Digo isto, porque a comercialização ou qualquer outro tipo de negociação, permissão, doação, dessas unidades construídas com o objetivo de atender a população que mais necessita, deve ser veementemente reprimida.

Inclusive, a situação dos autos expõe uma mazela nos estudos feitos pela Administração municipal, uma vez ter prestigiado uma munícipe, aparentemente em condição de vulnerabilidade social, que desistiu do imóvel e o repassou a terceiros, no caso os recorrentes, indicando que ela, em verdade, não carecia da referida política pública.

É preciso deixar assente que a condição de fragilidade financeira dos recorrentes não pode ser utilizada como fator impeditivo para obstar o cumprimento estrito da ordem estabelecida na lista de famílias cadastradas junto a Administração.

A autorização estatal, seja por este Poder ou pelo Poder Executivo, para a manutenção da situação dos autos tem o condão de fomentar a burla ao procedimento estabelecimento pelo ente municipal.

É de se registrar a possibilidade da existência de pessoas à espera de um lar em situação ainda mais grave do que os recorrentes, como por exemplo pessoas acamadas, idosas, mulheres vítimas de violência doméstica que buscam reescrever a própria história e que estariam sendo prejudicadas pela manutenção dos recorrentes no imóvel em comento.

Assim, a despeito da sensibilidade que permeia a situação dos autos, não há como reformar a decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença, deixando assente que a reintegração deverá ocorrer com a observância das normas de regência, com o acompanhamento de profissionais da área assistencial, bem como que seja a família encaminhada a um abrigo municipal, evitando-se, no que couber, o uso da força.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)